Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO POR AGENDAMENTO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA. BAIXA DO TÍTULO ANTES DO VENCIMENTO. PAGAMENTO NÃO CONCRETIZADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 396 DO CÓDIGO CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO (R$ 3.000,00). ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito cobrado e obrigar o recorrente a emitir nova fatura referente ao cartão de crédito mantido pelo recorrido, além de impor o pagamento de compensação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. Sustenta que não houve falha de sua parte, mas sim do Banco do Brasil que não processou o agendamento feito pelo autor, ora recorrido. Aduz que a incidência dos encargos moratórios e a realização do parcelamento é legítima consequência do inadimplemento da fatura. Afirma ainda que não há dano moral a ser compensado, uma vez que a anotação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é fruto do exercício regular de direito. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
IV. No caso dos autos o recorrente não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade. Não impugnou especificamente a alegação do autor recorrido de que o boleto teria sido baixado antes do vencimento, a qual se presume verdadeira, na forma do art. 341, caput, do CPC. Tal ato impossibilitou o processamento do agendamento feito pelo autor, conforme comprovado no ID 3424570. Portanto, evidente a falha na prestação do serviço, não cabendo ao recorrido responder por qualquer inadimplemento e seus consectários, observado o art. 396 do Código Civil, de modo que se mostra acertada a sentença que declarou a inexistência da integralidade do débito cobrado e determinou a emissão da fatura no valor efetivamente devido pelo recorrido.
V. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”. O valor fixado, R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais, remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.